Tribunal: TJMT
Processo: 1012400-25.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012400-25.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANNY CONCEICAO ALVES QUEIROZ - CPF: 033.810.711-81 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INAPLICABILIDADE DO ART. 932 DO CPC -
SÚMULA 568 DO STJ – MONOCRÁTICA MANTIDA -
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PERÍCIA MÉDICA – NECESSIDADE – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a Apelação está em confronto com entendimento dominante sobre o tema, o relator pode negar-lhe provimento monocraticamente, com amparo na Súmula 568 do STJ.

Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que deu provimento à Apelação da autora para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a produção de prova pericial médica, com intimação pessoal da agravada a comparecer ao ato.

A agravante alega a inaplicabilidade do art. 932 do CPC no caso concreto uma vez que
“o julgamento monocrático do recurso implica violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da colegialidade, os quais, em segunda instância, cuidam de reflexos dos princípios do contraditório e da ampla defesa, verificando-se afronta ao devido processo legal, e respectiva violação ao preceito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LV”
.

Aduz que a parte autora não comprovou de forma efetiva o fato narrado, tendo em vista que, o Boletim de Ocorrência foi produzido de forma unilateral.

Afirma que
“o trabalho pericial restou prejudicado face ao não comparecimento da parte autora para realização da perícia médica. Ora, Doutos Desembargadores, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Diante da análise dos autos, contudo, não logrou êxito o agravado em comprovar que suporta invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico, EM GRAU SUPERIOR ÀQUELE QUE FOI APURADO EM SEDE ADMINISTRATIVA, tendo em vista que a prova pericial médica não foi realizada, exclusivamente, em razão de sua desídia, face a ausência injustificada a perícia previamente designada”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante alega a inaplicabilidade do art. 932 do CPC no caso concreto visto que “
o julgamento monocrático do recurso implica violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da colegialidade, os quais, em segunda instância, cuidam de reflexos dos princípios do contraditório e da ampla defesa, verificando-se afronta ao devido processo legal, e respectiva violação ao preceito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LV”.

De início cumpre mencionar que, consoante a Súmula 568 do STJ, “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”. Diante disso, passo à análise das arguições apresentadas.

No caso concreto, o juízo
a quo
determinou em duas oportunidades que fosse efetuada perícia médica judicial para apurar a extensão do dano e a graduação da lesão, a qual foi agendada para 20.10.2021 e depois para 17.10.2022, porém a agravada não compareceu em nenhuma delas (IDs. 154563293 e 154563300).

Ocorre que, as duas intimações foram efetuadas via DJE e dirigidas ao advogado. Logo, não houve a necessária intimação pessoal da autora, e a perícia exige a sua presença.

A concessão do seguro
DPVAT

tem por pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação, portanto a perícia médica é imprescindível para o deslinde da controvérsia, assim como a intimação pessoal da agravada, por ser considerado ato personalíssimo.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.

Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado.

1
. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo.

1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos.

2.
Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
Precedente.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1364911/GO, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 01/09/2016, DJe de 06/09/2016).

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO EFETUADA – NECESSIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL –
RECURSO PROVIDO
.

Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada da data, horário e local em que será realizada. (AP 1017831-79.2016.8.11.0041,
Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/03/2023).

A agravante destaca ainda a inexistência de vínculo de causalidade.
A
Lei n. 6.194/1974, que trata da matéria, assim enuncia no art. 5º:

"Art. 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias
da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;(...) ".

Logo, a simples prova do acidente já configura a relação de causa e efeito, e a
autora anexou aos autos Boletim de Ocorrência oriundo desse fato (ID. 154563745) e prontuário médico que menciona
atropelamento por carro
(ID. 154563748).

Desse modo, não procedem às argumentações da agravante.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023